Tribunal: TJMT
Processo: 1011606-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011606-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO: RODRIGO MARCHIORETTO
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa no 1002533-20.2020.8.11.0037, movida pelo ora agravado Rodrigo Marchioretto, deferiu pedido de tutela provisória de urgência de arresto da quantidade de 8.000 (oito mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja depositadas nos armazéns da executada nos seguintes endereços: · Nova Xavantina/MT: Armazém BR 158, Km, 649, no 3047, Zona Rural; · Sorriso/MT: Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163 ; · Gaúcha do Norte: Armazém Estrada R 17 – Zona Rural Saída para Paranatinga, mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real imobiliária.
Em síntese, pede a suspensão da ação na origem, notadamente pela ocorrência de questão prejudicial oriunda da interposição de Recurso de Apelação no 1001969-41.2020.8.11.0037 em trâmite na Terceira Câmara Cível deste Tribunal que, segundo, sustenta, obsta o trâmite da presente demanda.
Aduz que a pretensão material fundamenta-se no contrato de compra e venda n° 106000000012019 C.N. 6328, relativo a 600.000 kg (seiscentos mil quilogramas) de soja, com preço de R$68,00 (sessenta e oito reais), por saca de soja de 60 Kg (sessenta quilogramas), o que totaliza o valor final de R$680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), com vencimento para o dia 30.04.2020.
Afirma que o crédito está arrolado na lista de credores da ação Recuperação Judicial nos autos 1001969 -41.2020.8.11.0037, pendente de recurso de apelação e a extinção só ocorrerá quando transitada em julgada a ação, o que não ocorreu.
Destaca, lado outro, os grãos são essenciais à manutenção de suas atividades e, caso haja o deferimento da recuperação judicial, notadamente com o deferimento da recuperação judicial, cuja continuidade das atividades propiciará inclusive o pagamento do valor remanescente.
Afirma que eventual decisão que atinja ativos relacionados à recorrente, precisa, ao menos até que seja julgado de forma definitiva a possibilidade ou não do deferimento do processamento da recuperação judicial, submeter -se ao juízo onde a mesma foi iniciada, ante a manifesta necessidade de proteção dos ativos para o futuro do processamento da recuperação judicial.
Reclama a necessidade de suspensão do processo, a teor do disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, bem assim por força dos princípios basilares do CPC de inafastabilidade do controle jurisdicional e princípio da cooperação, a se considerar questão prejudicial decorrente do efeito suspensivo do recurso de apelação interposto.
Postula a concessão de liminar no presente recurso, ante a interposição do recurso de apelação nos autos do processo de soerguimento no. 1001969-41.2020.8.11.0037, por tratar-se de questão prejudicial, conforme dispõe o art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, a fim de determinar a revogação da liminar deferida ou, se mantida, requer seja condicionada à prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, §1o do CPC.
Requer, ainda, fique depositado o produto do arresto em armazéns gerais, sob a responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário e vinculado ao juízo, de forma que não poderá liberar ou vender a soja arrestada sem autorização judicial.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, o agravado ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa, fundada no descumprimento do Contrato de Compra e Venda de Soja CN 6328.
A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência de arresto consignou:
“Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o contrato de compra e venda n° 106000000012019, relativo a 600.000 kg (seiscentos mil quilogramas) de soja, com preço de R$68,00 (sessenta e oito reais), por saca de soja de 60 Kg (sessenta quilogramas), o que totaliza o valor final de R$680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), com vencimento aprazado para o dia 30.04.2020.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.
O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.
...
Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de apontar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.
Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019. Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020, não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.
Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.
Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.
Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234). Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.”
Conquanto a agravante sustente a possibilidade de reversão da decisão que indeferiu o processamento da Recuperação Judicial, certo é que a matéria não se mostra simples e demanda um melhor exame que se dará com o cotejo das teses das partes e o julgamento do recurso pelo mérito. Ademais, em consulta ao andamento do RAC no 1001969-41.2020.8.11.0037, observa-se que o efeito cautelar pretendido, foi indeferido pela e. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em 25-5-2020.
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada quanto ao deferimento do arresto, notadamente porque foi deferido mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real imobiliária.
Vale dizer, o arresto das sacas de grãos pleiteado pelo agravado, foi condicionado pela própria decisão impugnada à prestação de caução para assegurar uma possível reparação futura de eventual dano decorrente da antecipação de tutela.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator